Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-38.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010945-38.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MYLENA MEDRADO SILVA - CPF: 063.952.151-75 (RECORRENTE), EDUARDO BOEL - CPF: 383.323.961-15 (ADVOGADO), CAIO JORGE RIBEIRO ZOTTA - CPF: 380.850.928-75 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
010945-38.2026.8.11.0001

Origem:
7
º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

DE CUIABÁ

Recorrente:
MYLENA MEDRADO SILVA

Recorrido:
BANCO C6 S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO DE PROTEÇÃO PREMIADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, ao fundamento de que o valor do contrato de financiamento ultrapassaria o limite de alçada previsto na Lei nº 9.099/95. A parte autora sustenta que a controvérsia restringe-se à legalidade da cobrança de seguro prestamista, seguro de proteção premiada, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro, cumulada com pedido de repetição do indébito em dobro, correspondente ao valor de R$ 12.038,98, postulando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda cujo objeto se limita à restituição de encargos incidentes sobre contrato de financiamento, sem revisão integral da avença; e (ii) estabelecer se houve contratação irregular dos seguros e tarifas impugnados, caracterizando venda casada ou cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora, limitado aos encargos cuja restituição é pretendida, e não ao valor global do contrato de financiamento, conforme o art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 39 do FONAJE.

4.

Afastada a incompetência absoluta e estando o processo devidamente instruído, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, autorizando o julgamento imediato do mérito.

5.

O contrato de financiamento discrimina de forma clara as tarifas e despesas incidentes sobre a operação, evidenciando a ciência e a anuência da contratante quanto aos encargos financiados.

6.

Os seguros prestamista e de proteção premiada foram formalizados por instrumentos autônomos, assinados eletronicamente, nos quais consta expressamente o caráter facultativo da contratação, afastando a alegação de venda casada.

7.

A parte autora não comprova vício de consentimento, abuso contratual, ilegalidade ou contratação sem autorização, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo fundamento para declaração de nulidade das cobranças ou repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O valor da causa, nos Juizados Especiais, corresponde ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora, e não ao valor total do contrato quando a controvérsia é parcial.

2.

A aplicação da teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito quando o processo está suficientemente instruído.

3.

A contratação facultativa de seguros formalizada em instrumentos específicos e assinados eletronicamente afasta, por si só, a alegação de venda casada, ausente prova de vício de consentimento.

4.

Incumbe ao consumidor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação de contratação irregular para afastar a validade do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 3º, I, 51, II, e 55; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 1.013, § 3º, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972); TJMT, Recurso Inominado n. 1025832-29.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 20.02.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1025958-79.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.06.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1000381-64.2021.8.11.0004, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente
MYLENA MEDRADO SILVA
pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 369911426, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c o artigo 3º, inciso I, ambos da Lei nº 9.099/95.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta que a pretensão deduzida na petição inicial se limita à discussão acerca da legalidade da cobrança dos encargos referentes ao seguro prestamista, ao seguro de proteção premiada, à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de registro incidentes sobre o contrato de financiamento, cumulada com o pedido de repetição do indébito em dobro.

Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante celebrou contrato de financiamento junto ao banco recorrido e alega que os encargos referentes ao
seguro prestamista
, ao
seguro de proteção premiad
a, a
tarifa de avaliação do bem
e a
tarifa de registro do contrato
foram incluídos automaticamente na operação, sem sua ciência ou autorização.

Argumenta que a cobrança desses encargos configura prática de
venda casada
, por
restringir a liberdade de escolha do consumidor
.

Diante disso, requer a declaração de nulidade das cláusulas consideradas abusivas, bem como a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, no montante de
R$ 12.038,98
(doze mil, trinta e oito reais e noventa e oito centavos).

No caso concreto, a sentença de extinção por incompetência absoluta não merece subsistir.

Isso porque, da análise dos autos,
verifica-se que a controvérsia instaurada não recai sobre a integralidade do contrato de financiamento celebrado entre as partes,
tampouco sobre o saldo devedor ou o valor total da operação de crédito.

A pretensão deduzida pela autora restringe-se à discussão acerca da

legalidade da cobrança dos encargos referentes ao
seguro prestamista,
ao
seguro de proteção premiada,
a
tarifa de avaliação do bem
e a
tarifa de registro,
cumulada com o pedido de repetição do indébito em dobro,
atribuindo
à causa o valor de
R$ 12.038,98
.

O proveito econômico perseguido pela demandante limita-se ao montante dos encargos impugnados, inexistindo pedido de revisão integral do contrato, desconstituição da dívida ou declaração de nulidade da avença em sua totalidade.

Nessa perspectiva, o
valor da causa deve corresponder ao benefício econômico efetivamente pretendido pela parte autora
, e não ao valor global do contrato de financiamento, sob pena de se ampliar indevidamente a competência dos Juizados Especiais.

O Enunciado nº 39 do FONAJE é expresso ao dispor que:
“Em observância ao art. 2º da Lei nº 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.”

Desse modo, considerando que a pretensão econômica deduzida na inicial se limita à restituição dos encargos questionados, no valor de R$ 12.038,98, quantia muito inferior ao limite de alçada previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95,
não se configura a incompetência absoluta do Juizado Especial.

Entretanto,
a anulação da sentença não implica o retorno dos autos ao juízo de origem
, pois o processo encontra-se devidamente instruído, com todas as provas necessárias já produzidas, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Assim,
estando a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, que autoriza o Tribunal a apreciar diretamente o mérito, conferindo maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

Dessa forma, passo ao exame do mérito.

Pois bem, a
controvérsia decorre de relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade civil objetiva fundada na teoria do risco da atividade, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, compete a recorrente comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao recorrido os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Da análise do acervo probatório, verifica-se que a contratação do seguro prestamista, do seguro de proteção premiada, da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, vinculados à Cédula de Crédito Bancário nº AU0002294237 (ID 369911391), foi formalizada por meio de instrumento contratual devidamente assinado eletronicamente pela reclamante em 07/08/2025, no qual consta sua expressa anuência aos encargos e serviços contratados.

Observa-se, ainda, que o próprio instrumento contratual, em sua
cláusula 10
, informa de maneira clara e detalhada as tarifas e despesas incidentes sobre a operação,
dispondo que o cliente arcará com os respectivos custos, incluindo a tarifa de avaliação do bem, a tarifa de registro do contrato e os seguros, cuja contratação é expressamente qualificada como facultativa, mediante adesão específica.

Além disso, na primeira página do contrato, os encargos e respectivos valores encontram-se discriminados de forma pormenorizada nas Condições da Operação no item “B – Valor Financiado (Principal + Acessórios + Outras Despesas Financiadas a Pedido do Cliente)”, circunstância que evidencia a transparência das informações prestadas e a ciência da contratante quanto aos valores incorporados à operação de crédito.

Quanto à contratação dos seguros, verifica-se que a adesão ocorreu de forma facultativa, mediante a assinatura eletrônica de propostas específicas e apartadas referentes ao Seguro Prestamista Pessoa Física e ao Seguro Proteção Premiada, conforme documentos juntados nos IDs 369911418 e 369911419.

A formalização dos seguros em instrumentos autônomos, distintos do contrato principal de financiamento, afasta a alegação de venda casada ou de inclusão automática dos produtos, uma vez que evidencia a possibilidade de manifestação de vontade específica da consumidora em relação a cada contratação.

Desse modo, resta evidenciada a regularidade da contratação, bem como a expressa concordância da parte autora com os seguros aderidos, inexistindo elementos aptos a demonstrar vício de consentimento, abuso contratual, ilegalidade ou contratação sem autorização.

Como é cediço, o contrato faz lei entre as partes, nos termos do princípio do
pacta sunt servanda
, devendo ser respeitado sempre que observados os limites legais e a boa-fé objetiva.

Ademais, cumpre destacar que o contrato eletrônico é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo
constitui como prova legítima da contratação
. Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA –
PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO FORMALIZADO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO – VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada, pois a peça recursal impugna os pontos específicos da sentença. 2. Preliminar de decadência rejeitada, pois a demanda envolve contrato, cujas prestações para pagamento decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente. 3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 4.
Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não” e a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista. 5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.
6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MT - N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) (grifei).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
SEGURO PRESTAMISTA
-
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – CONTRATO ASSINADO
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(TJ-MT - N.U 1025958-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)
.

Ressalta-se que, apesar das alegações da recorrente, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação dos respectivos encargos,
ônus que incumbia à parte autora
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei).

Por essas razões,
conheço
do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a
incompetência absoluta do Juizado Especial, e,

considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgo
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026